Tribunal: STF
Processo: ARE 1334511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    FUNCIONÁRIO PUBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE DESEMPENHO DA SAÚDE (ADS). Inclusão na base de cálculo de 13º salário, terço de férias, quinquênios e sexta-parte. Possibilidade. Verba de caráter geral e permanente. Recurso da FESP e SPPREV improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para, sanando a contradição apontada, fazer constar no dispositivo da sentença o direito à integração do Adicional de Desempenho de Saúde aos décimos previstos no artigo 133 da Constituição Estadual, ora revogado, com reflexo no décimo terceiro e terço constitucional de férias.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 37, caput, X e XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O Adicional de Desempenho da Saúde teria sido criado como forma de compensar “eventuais diferenças remuneratórias”, nos termos da LCE n.º1.080/2008 (alterada pela LCE n.º 1.212/13) em seu artigo 7º, §3º, que assim dispõe:
    (...)
    Inclusive, foi regulamentado pela Resolução SS nº 110,de 17 de outubro de 2013:
     (...)
    Todavia, ao estabelecer a forma de cálculo para o pagamento, a Resolução fez com que não houvesse a individualização que se poderia esperar da compensação, uma vez que o art. 2º prevê apenas coeficientes que são fixos para cada cargo, conforme anexo da própria Resolução.
    No caso, pode-se constatar claramente que o Adicional de Desempenho da Saúde foi pago nesses termos, sem nenhum critério objetivo a permitir sua individualização, como avaliação ou produtividade, assumindo, portanto, caráter geral.
    Ora, as gratificações de caráter geral significam mero aumento disfarçado que devem compor a base de cálculo, conforme já restou decidido no julgamento da Assunção de Competência nº 0087273-47.2005. Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça já decidiu:
     (...)
    Desse modo, a verba (Adicional de Desempenho de Saúde - ADS) deve ser incluída nas incorporações previstas no artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo na base de cálculo dos valores recebidos a título de Adicional de Desempenho da Saúde(ADS), com reflexo na base de cálculo do décimo terceiro salário, dos adicionais temporais, sexta parte e terço de férias, com o pagamento das diferenças atrasadas e apostilamento.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente